Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732591-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ILMA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Paulo Cesar Araujo Rodrigues contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF que excluiu da partilha o imóvel localizado na Chácara 34, 10 MA – Núcleo Rural Casa Grande – Gama/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo originário excluiu da partilha o imóvel, sob o fundamento de que se trata de bem público, objeto de processo de regularização fundiária junto à TERRACAP, e que, por isso, deveria ser relegado às vias ordinárias. Sustenta que é servidor público, sendo herdeiro necessário do falecido José Rodrigues Sobrinho, e que o imóvel em questão foi adquirido pelo de cujus em 07/10/1988, por meio de contrato de compra e venda, com outorga de poderes sobre o bem, sendo exercida posse legítima, mansa e pacífica desde então. Aduz que a exclusão do imóvel da partilha representa prejuízo direto aos herdeiros, pois o bem possui valor econômico e está em processo de regularização iniciado pelo próprio falecido. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de perda do direito possessório sobre o imóvel, o que configura o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção dos direitos hereditários, ressaltando que a exclusão do bem sem a anuência dos demais herdeiros fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade entre os sucessores. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente reintegração do imóvel ao espólio, até o julgamento final do recurso, a fim de assegurar a correta partilha dos bens e a preservação dos direitos possessórios transmitidos com o falecimento do autor da herança. No mérito, pede a manutenção do imóvel na partilha. Preparo regular (ID: Num. 74862571). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange à probabilidade do direito, observa-se que a posse constitui direito de natureza hereditária, nos termos do art. 1.206 do Código Civil. Por ser direito transmissível, deve ser obrigatoriamente relacionado pelo inventariante nas primeiras declarações, conforme dispõe o art. 620, IV, "g", do Código de Processo Civil. Na ação de inventário, impõe-se a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, inclusive aqueles relativos a imóveis situados em áreas irregulares, desde que possuam valor econômico e possam ser objeto de futura partilha entre os herdeiros habilitados. A jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, sensível à realidade fundiária do Distrito Federal, tem reconhecido a possibilidade de inclusão na partilha de imóveis em situação irregular, desde que titularizados pelo de cujus. Dessa forma, a probabilidade do direito mostra-se presente, ao menos em juízo de deliberação inicial. Contudo, apesar da verossimilhança dos direitos invocados pela parte agravante, não se verifica a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da celeridade com que este órgão julgador tem tratado recursos dessa natureza. Assim, não há prejuízo relevante até o julgamento definitivo do mérito. Embora o pedido de tutela antecipada revele fundamentos jurídicos plausíveis, entendo que a matéria pode ser apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento colegiado, após a manifestação da parte agravada, sem que isso implique prejuízo irreversível à parte recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador